Tribunal: STJ
Processo: 2094144-58.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216242 - SP (2025/0178246-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHAEL ADANS THOMSON DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEONARDO DIAS FERREIRA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEVI DIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM

FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
LIBERTATIS.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. O Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva dos
pacientes, ressaltou a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
com o qual a extorsão mediante sequestro foi praticada
modus operandi
– em decorrência de uma dívida, motivo pelo qual a vítima foi levada a
um sítio por três agentes, agredida com vários socos na cabeça durante o
caminho, além de pisadas na perna, que já estava machucada, o que
justifica idoneamente a segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50848410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fae06fc2-657f-4dd1-bfef-b05bdad47800

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fae06fc2-657f-4dd1-bfef-b05bdad47800

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216242 - SP (2025/0178246-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MICHAEL ADANS THOMSON DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEONARDO DIAS FERREIRA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEVI DIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM

FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
LIBERTATIS.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. O Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva dos
pacientes, ressaltou a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
com o qual a extorsão mediante sequestro foi praticada
modus operandi
– em decorrência de uma dívida, motivo pelo qual a vítima foi levada a
um sítio por três agentes, agredida com vários socos na cabeça durante o
caminho, além de pisadas na perna, que já estava machucada, o que
justifica idoneamente a segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50535172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: ba30ad9d-194f-47be-a5ad-e4f79812c041

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
MICHAEL ADANS THMSON DA SILVA, LEVI DIAS FERREIRA E
interpõem agravo regimental contra decisão
MAICON ANDRADE GONÇALVES
em que,
,
ao negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus in limine
mantive as prisões preventivas, decretadas pela suposta prática do delito de
extorsão mediante sequestro.
A defesa insiste na soltura dos pacientes, sob o argumento de ausência
do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar. Para tanto, reafirma as
condições pessoais favoráveis e questiona a veracidade dos fatos contidos nos
autos.
Suscita a possibilidade de concessão de cautelares alternativas.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento do feito
decisum
pelo órgão colegiado, a fim que de que seja revogada a prisão.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (relator):
A irresignação não merece prosperar. Mantenho a decisão agravada.
Conforme dito, extrai-se da decisão constritiva a indicação da gravidade
, as quais se mostram
concreta dos fatos e a periculosidade dos insurgentes
indiscutíveis e podem ser evidenciadas pelo próprio
com que
modus operandi
praticado o delito: "com o qual o a
foi praticada –
extorsão mediante sequestro
decorrente de uma dívida, motivo pelo qual a vítima foi levada a um sítio por três
agentes, agredida "vários socos na cabeça durante o caminho, bem como tomou
pisadas na perna, que já estava machucada".
Válidas, ainda, as ponderações contidas no decreto preventivo, quando
destacou, no que interessa, o seguinte (fls. 146-148, grifei):
Os policiais civis Erick Thiago Ferreira de Souza e Fernando
Barsotti disseram que a filha da vítima compareceu à delegacia de
polícia informando que seu pai havia sido sequestrado em uma
Documento eletrônico VDA50535172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: ba30ad9d-194f-47be-a5ad-e4f79812c041

borracharia na Rua João Franco e que teria lhe telefonado pedindo
cinco mil reais, vez que os criminosos estavam exigindo dinheiro.
Obtidas imagens, constataram o envolvimento de três indivíduos
ocupantes de um veículo Amarok. Pouco depois, foram
informados que a vítima foi libertada em local no bairro Lavapés.
Indagada, a vítima informou os nomes dos sequestradores, disse
que estava na borracharia quando eles chegaram na caminhonete e
a obrigaram a entrar no veículo. Conhecia MICHAEL pois lhe
.
devia um dinheiro decorrente de uma “negociação de boca” Foi

, pois
ameaçado e agredido, levado a um local que não pode ver
permaneceu com a cabeça abaixada dentro do veículo. Realizadas
diligências, verificaram que MICHAEL possui um sítio na cidade
de Pedra Bela. Dirigiram-se ao local e encontraram os acusados
LEVI e MICHAEL, bem como a caminhonete, tendo a vítima
reconhecido o sítio e o celeiro onde foi colocado e mantido
durante o delito. Encontraram um simulacro de arma de fogo e
uma pá. Os autuados confessaram informalmente ter abordado o
, negando violência, e que
ofendido em razão de uma dívida
LEONARDO teria ido até sua residência, no Jardim São Miguel.
Deslocaram-se ao local, onde o encontraram, tendo ele confessado
informalmente a abordagem à vítima. Os três autuados,
questionados sobre quem detinha o valor transferido via pix para a
conta do ofendido por sua irmã, deram informações controversas,
até que LEONARDO confessou que teria sacado o dinheiro, em
local próximo de sua residência, o que foi corroborado por
imagens de segurança. [...] O dinheiro e o cartão da vítima foram
recuperados, assim como a motocicleta (p. 03/04 e 26/29). A
vítima disse que foi ao borracheiro da Rua João Franco arrumar a
motocicleta que estava com pneu furado, momento em que
MICHAEL chegou em uma caminhonete, acompanhado de dois
indivíduos, LEVI e LEONARDO, que trabalham para ele.
Mandaram-no entrar na caminhonete, colocando sua cabeça para
baixo, para que não visse o trajeto. Não pode ver o caminho,
relatando ter sido extenso e acreditando sentido Circuito das
Águas. Levou vários socos na cabeça durante o caminho, bem
como tomou pisadas na perna, que já estava machucada.
Chegaram em um sítio, local em que foi ameaçado de morte,
apertaram seus dedos com um alicate, bem como o agrediram na
testa. Foi levado para um celeiro, colocado num banco com um
cano na sua nuca, e teriam falado “você sabe o que isso é”.
Pegaram uma pá e disseram que a vítima ia cavar seu próprio
Diziam que ele não era o primeiro, que já houve outras
buraco.
pessoas, que eles já fizeram muitas coisas ruins. O ofendido
esclareceu que estava devendo três mil reais para os acusados e
que eles estavam cobrando dez mil reais, a título de juros, vez que
Documento eletrônico VDA50535172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: ba30ad9d-194f-47be-a5ad-e4f79812c041

alugava a motocicleta de MICHAEL e decidiu comprá-la, mas,
por problemas pessoais, parou de pagar e ficou com a motocicleta.
Em cativeiro, ligou para a sua irmã solicitando dinheiro, tendo ela
feito empréstimo em banco digital e transferido cinco mil reais
por pix para a vítima. Enquanto sua filha estava na delegacia de
polícia registrando boletim de ocorrência, o irmão do ofendido
obteve imagens na câmera de segurança da borracharia, bem
como informações de que a polícia já estava atrás dos criminosos,
ao que eles se apavoraram e, em seguida, largaram a vítima em
um posto de gasolina. Estava com seu celular e verificou que
foram sacados cerca de três mil reais de sua conta. O dinheiro que
sobrou, passou imediatamente para a conta da esposa para evitar
que eles sacassem o resto, já que ficaram com seu cartão. Antes
de soltar a vítima, MICHAEL lhe disse que deveria contar uma
versão bem “light” dos fatos, ameaçando que sabia onde a mãe e a
Ele tinha conhecimento que o
filha do ofendido moravam.
ofendido é ex-policial militar e dizia não ter medo da polícia, que
tem seus contatos e dinheiro e que não iria dar em nada. Sabe que
MICHAEL atua como agiota, já tendo presenciado diversos casos
de empréstimo de dinheiro. Foi ameaçado por LEVI, ameaçado e
agredido por LEONARDO, que desferiu socos em suas costas, no
carro, e apertões em seus dedos com alicate. MICHAEL dirigia a
caminhonete e também desferiu socos em sua cabeça. Quanto ao
restante do valor que os criminosos queriam, fizeram a vítima
fornecer o endereço de sua mãe, a qual recebe pensão do marido,
e disseram que iriam até sua residência para obter o restante.
(p.
Apresenta lesões no braço esquerdo, na testa e na perna direita
03/15).
[...]
Assim, a análise do contexto fático justifica a manutenção da
custódia cautelar para garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal.
[...]
Observo que, não obstante primários, o crime indica grave ameaça
e, pelas declarações do ofendido, violência contra a pessoa.
Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é
firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a
fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
Documento eletrônico VDA50535172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: ba30ad9d-194f-47be-a5ad-e4f79812c041

O decreto preventivo salientou, ainda, que, chegando no local, o
ofendido "foi ameaçado de morte, apertaram seus dedos com um alicate, bem
como o agrediram na testa. Foi levado para um celeiro, colocado num banco com

um cano na sua nuca, e teriam falado “você sabe o que isso é”. Pegaram uma pá e
disseram que a vítima ia cavar seu próprio buraco" (fl. 147).
No particular,
de que “a
é pacífica a orientação deste Superior Tribunal
gravidade concreta do delito, à luz de seu
, evidencia a
modus operandi
periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a reiteração delitiva”
(HC n. 615.256/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe
).
29/3/2021
Ilustrativamente:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU
FORAGIDO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e
a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que
a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes
do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de
tentar matar a vítima, que, ao ir embora do estabelecimento
comercial "Ice Beer", levou a mochila de um dos corréus por
engano. Nesse contexto, os acusados perseguiram a vítima e a
espancaram, somente parando as agressões porque acharam que o
ofendido já estava morto.
3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia
preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
5/12/2022
).
10/1/2023
[...]
Documento eletrônico VDA50535172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: ba30ad9d-194f-47be-a5ad-e4f79812c041

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva.
9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou
seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por
outras medidas cautelares mais brandas.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 908.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/5/2024
14/5/2024

Desse modo, reafirmo que, dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e
as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da
(art. 282, c/c o art. 319, ambos do
prisão preventiva por medidas a ela alternativas
CPP).
Por fim, quanto às questões fáticas apresentadas, sobre a não
participação dos agravantes na empreitada criminosa ou, ainda, na veracidade dos
fatos contidos nos autos, entendo que as teses não podem ser conhecidas, uma vez
que demandariam amplo reexame fático-probatório, providência inviável em
habeas corpus.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50535172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:37
Código de Controle do Documento: ba30ad9d-194f-47be-a5ad-e4f79812c041

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.242 / SP
Número Registro: 2025/0178246-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003851420258260545 20941445820258260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHAEL ADANS THOMSON DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE : LEONARDO DIAS FERREIRA (PRESO)
RECORRENTE : LEVI DIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHAEL ADANS THOMSON DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE : LEONARDO DIAS FERREIRA (PRESO)
AGRAVANTE : LEVI DIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 35d24560-e510-4902-ad38-492e0ea57078

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 35d24560-e510-4902-ad38-492e0ea57078